Tribunal: STF
Processo: RE 83659
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA POR SEGURADA. APLICAÇÃO DO
ART. 178, PARAGRAFO 6., II, DO CÓDIGO CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AO ART. 4. DO
DECRETO 20.910/32, E AOS ARTS. 170, I E II, 172, V, E 884 DO C.
CIVIL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RE NÃO CONHECIDO.